Tribunal: STF
Processo: ARE 1427215
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela ora recorrente, mediante acórdão assim ementado:



    “Tráfico de drogas - Recursos defensivos pleiteando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução máxima da pena em razão do redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06 e o abrandamento do regime prisional - Provas francamente incriminadoras - Crime de perigo abstrato, não se exigindo que o infrator seja flagrado no próprio ato de venda da mercadoria proibida - Penas impostas aos réus que não comportam reparo - Réu Peterson que teve a pena base majorada bem justificada - Réu beneficiado com a compensação da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Inaplicabilidade do redutor ante a reincidência - Pena da ré Tabita que também não comporta reparo - Pena base fixada no mínimo legal - Inaplicabilidade do redutor - Incidência que não pode ser regra, independentemente de ser o agente primário e de bons antecedentes - Ré que fazia do comércio ilícito de entorpecentes seu meio de vida, não se tratando de traficante ocasional - Crime nefasto, sendo preciso maior reprovabilidade àquele que envereda para a prática de tal conduta ilícita, de modo a prevalecer o parâmetro da suficiência e proporcionalidade na fixação da pena - Necessidade de imposição de tratamento mais rigoroso ao traficante - Regime prisional fixado com critério - Crime equiparado a hediondo, o que ensejaria a aplicação, inicialmente, do regime mais gravoso – Negado provimento.” (eDOC 24, p. 2)



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa aos arts. 1º, inciso III; 3º, inciso IV; 5º, incisos II, XLVI e LVII; e 93, inciso IX; da Constituição Federal (eDOC 30, p. 1-10). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 28, p. 1-11).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o REsp (eDOC 36, p. 1-2) e, quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 35, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário (tema 339/STF) e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO. Procedidas as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem.” (eDOC 35, p. 3; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 40, p. 1-4), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 38, p. 1-5). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 1.437.817/SP (eDOC 52, p. 1-2). Após o julgamento de sucessivos recursos interpostos pela ora recorrente (eDOCs 55-90), inclusive a concessão de habeas corpus de ofício, “a fim de revogar a determinação de execução da pena antes do trânsito em julgado definitivo da condenação” (eDOC 90, p. 1-2), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 96, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 142.594/SP (certidão; eDOC 98, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 35, p. 1-3), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



          “(...)Por outro lado, não foi observada a exigência do prequestionamento sob o enfoque constitucional, nos termos da Súmula 282, do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, já se pronunciou a supracitada Corte: ‘(...) Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário. A configuração jurídica do prequestionamento que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977). Vale ressaltar, ainda, que mesmo que a suposta ofensa à Constituição houvesse surgido, originariamente, na instância recursal, derivando do próprio acórdão recorrido, ainda assim seria imprescindível que, mediante embargos declaratórios, o tema constitucional fosse arguido pela parte recorrente, para que se ensejasse, ao Tribunal ‘a quo’, a possibilidade de examiná-lo expressamente, observando-se, desse modo, a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (...)". (eDOC 35, p. 2) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente